Tribunal: STF
Processo: RE 1578250
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Carreira de Polícia civil. Integralidade. Paridade. Temas RG nº 1.019 e nº 1.307. Negado seguimento ao recurso.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual concedida aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória, a uma investigadora da Polícia Civil.



    2. O Estado de São Paulo alega violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17 da Constituição da República, bem como às regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, argumentando que a integralidade e a paridade foram extintas após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, faz jus à integralidade e paridade de proventos, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019), estabelece que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, caso previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, em razão da exceção prevista no art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, em redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    5. A controvérsia sobre a implementação da regra de paridade para aposentadoria especial de servidor público policial civil, com fundamento em lei complementar estadual, foi chancelada como de índole infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.307.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 4º, inc. II; LC nº 51, de 1985; LC nº 144, de 2014; LC nº 1.062, de 2008; EC nº 41/2003; EC nº 47, de 2005, arts. 2º, 3º; EC nº 103, de 2019; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.162.672-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023; STF, RE nº 1.486.392-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/06/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança preventivo - Previdenciário - Investigadora da Polícia Civil que possui mais de 15 anos de atividade estritamente policial - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4º, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1º, da Lei Federal n. 10.887/04 - Cabimento - Observância ao disposto no art. 6º, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF - Obediência à tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelante que ingressou no serviço público antes da EC. ns. 41/03 - Recurso fazendário improvido e da impetrante provido, para o fim de conceder a ordem.” (e-doc. 19). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo impugna a concessão do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória à investigadora de polícia. 



    2.1. A parte recorrente aponta violação aos arts. '40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição da República, além das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Sustenta que, após a EC nº 41, de 2003, foram extintas a integralidade e a paridade nos cálculos e reajustes das aposentadorias, sendo necessário observar as regras de transição para concessão desses benefícios. 



    2.2. Argumenta que a aposentadoria concedida com base na Lei Complementar federa nº 51, de 1985, com as alterações conferidas pela Lei Complementar federal nº 144, de 2014, não garante direito à integralidade e à paridade. Assim, o cálculo dos proventos deveria seguir a média das remunerações utilizadas como base para contribuições, conforme os §§ 3º e 17 do art. '40 da Constituição da República, e o reajuste deveria ser feito com base em critérios definidos em lei, sem vinculação à remuneração dos servidores ativos. 



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando integralmente o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 21).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 25).



    4. Em juízo de adequação aos Temas RG nº 1.019 e nº 1.037, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido em pronunciamento resumido nestes termos:



    “Apelação Cível - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da impetrada e deu provimento ao recurso da impetrante, reformando em parte a r. Sentença, para garantir à impetrante o direito à integralidade e paridade de vencimentos - Interposição de Recurso Extraordinário pela SPPREV - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para deliberação em juízo de conformidade em relação aos temas 1.019 e 1.307 do C. STF - Aceitação da conclusão mas sem alteração do julgado. 



    No caso dos autos o impetrante, investigadora de polícia, atendeu ao disposto no art. 40, §1º, III, da CF/88 e também ao disposto na Lei Complementar nº 51/85 no que toca aos proventos integrais e à paridade de vencimentos - Acórdão recorrido que observou o teor dos Temas ns. 1.019 e 1.307 do C. STF - Desnecessária, assim, readequação. Juízo de retratação aceito mas sem alteração do julgado.” (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação contida no acórdão recorrido:



    “Cuidam-se de apelações interpostas contra a r. sentença que concedeu parcialmente a ordem, reconhecendo o direito da apelante, Investigadora da Polícia Civil, tão somente “ao recebimento de proventos de aposentadoria com base na classe em que ela (impetrante) se encontrar no momento da inativação, observada a aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar 51/85, alterada pela Lei Complementar 144/14, sem paridade e/ou integralidade”.



    O recurso da impetrante comporta provimento.



    Primeiramente, observo que não se sustenta a alegação de que aquela não preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da promulgação da Emenda Constitucional, eis que a Constituição nada asseverou sobre tal necessidade. 



    Isto porque o art. 6 º, do EC n. 41/03, ressalvou o direito à integralidade dos proventos àqueles que tivessem ingressado no serviço público até a data da publicação da referida emenda, como se vê, in verbis:



    (...)



    Desse modo, a Constituição Federal exige como condição primária para se aposentar com proventos integrais, apenas, que o servidor tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da EC n. 41/03, e não que tenha adquirido os requisitos legais para aposentação até a publicação da referida Emenda Constitucional. 



    Nestes termos, conforme se apura da inicial, a impetrante ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/03, pretendendo a sua aposentação pelas regras da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, visto que sofreu reduções impostas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual foi regulamentada, no âmbito federal, pela Lei n. 10.887/04.



    Como a Lei Federal que versa sobre normas gerais suspende a eficácia da Lei Estadual, nos termos do art. 24, § 2º, da Constituição Federal, entende a apelada pela aplicação imediata daquela lei ao caso. 



    Todavia, a questão não pode ser analisada dessa forma. 



    No caso, a Lei Complementar Federal n. 51/85 já definia regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecendo que este poderá aposentar-se voluntariamente, com vinte e cinco (25) anos de serviço, desde que conte com pelo menos quinze (15) anos de atividade estritamente policial. Em virtude deste regramento, surgiu uma grande celeuma na jurisprudência a respeito da aplicabilidade ou não da referida lei, e se esta teria sido recepcionada pela nova Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Portanto, no caso, tendo sido recepcionada, pelo novo ordenamento constitucional, a Lei Complementar Federal n. 51/85 (alterada pela Lei Complementar n. 144/14), cujo regramento, para fins de aposentadoria voluntária do policial civil é mais benéfico e em conformidade com o que estabelece o art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, e, encontrando-se esta em dissonância com o disposto na Lei Federal n. 10.887/04, aplicável somente aquela primeira, e não esta última, aos integrantes da carreira de policial civil. 



    Isto porque, diante do princípio da hierarquia das leis, deve a lei complementar estadual adequar-se às regras da lei federal, de mesma hierarquia, que rege a mesma matéria, sem criar encargos e situações que não se encontram naquela prevista. 



    E nem há que se alegar que a impetrante não faria jus ao benefício por ter se aposentado após a vigência da EC n. 41/03.



     Isto porque, verifica-se que no presente caso estão sendo atendidos os requisitos constantes da Lei Complementar n. 51/85, alterada pela Lei Complementar n. 144/14 (art. 1º, inc. II, alínea “a”), além de também ter sido observado o disposto na Lei Complementar n. 1.062/08, em seus arts. 2º e 3º, no sentido da não exigência do requisito da idade para os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da EC 41/2003, que assim estabelecem:



    “Art. 2º - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher; II - trinta anos de contribuição previdenciária; III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    Art. 3º - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2º desta lei complementar.” (g.m.) 



    Daí porque, tendo ingressado na polícia antes da vigência da EC n. 41/03, preenche os requisitos legais para fins de aposentadoria especial, com proventos integrais, tanto pela regra da Lei Complementar Estadual n. 1.062/08, quanto pela regra das Leis Complementares ns. 51/85 e 144/14, sendo admissível a sua aposentação para que esta se dê com proventos integrais e observada a paridade com o pessoal da ativa, não podendo ser aplicada a regra do art. 1º, da Lei Federal n. 10.887/04.



    Daí porque o recurso da impetrante comporta provimento, para o fim de conceder a ordem, nos termos supra decididos. 



    Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240). 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso da impetrante e nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos supra decididos.” (e-doc. 19, p. 3-11; grifos acrescidos).



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte, assentada no julgamento do RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, é no sentido de que o policial civil que preencher os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, socorre o direito ao cálculos de seus proventos pela regra de integralidade e, caso igualmente previsto em lei complementar, pela regra de paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição contidas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, em virtude da exceção prevista no art. 40, § 3º, inc. II, da Constituição da República, em redação anterior à Emenda nº 103, de 2019. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os requisitos e critérios diferenciados passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles requisitos e critérios diferenciados, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.”



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    7. Ademais, consigne-se que a discussão acerca da implementação da regra de paridade de servidor público policial civil para efeito de concessão de aposentadoria especial foi chancelada de índole infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.307, in verbis:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”



    (RE nº 1.486.392-RG/SP, Tema RG nº 1.307, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/06/2024, p. 14/08/2024).  



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator